Tribunal: TJDFT
Processo: 0728387-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por CLEUBER CASTRO MOREIRA contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença 0039836-54.2013.8.07.0001. Para melhor entendimento do caso, peço vênia pra transcrever a decisão guerreada, verbis: Indefiro o pedido de ID Num. 67337839, pois “os créditos existentes à época da formulação do pedido de recuperação judicial estão, deferida a recuperação, sujeitos ao juízo universal, e, a seu turno, o crédito originário de título judicial somente se materializa e se torna exigível com o aperfeiçoamento do trânsito em julgado da sentença que o constituíra, implicando que, aperfeiçoado o fato processual antes do deferimento do processamento da recuperação judicial da obrigada e homologação do plano de recuperação, está a obrigação sujeita ao plano de recuperação aprovado, devendo ser apresentada ao administrador judicial para ser habilitado na recuperação judicial no formato legal.” (Acórdão 1255260, 07175928320198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 26/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, intime-se a parte exequente para cumprir a determinação constante no segundo parágrafo da decisão de ID Num. 66811621, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo. Irresignado, alega o agravante que o crédito perseguido nos autos de origem não são extraconcursais, uma vez que se originaram em momento anterior ao pedido de Recuperação Judicial. Colaciona julgado do Superior Tribunal de Justiça a respeito. Na sequência, aduz que não pode o julgador de origem decidir contrariamente ao que restou assegurado nos autos do AGI n.o 0715593-66.2017.8.07.0000, em que se decidiu acerca do direito de penhora sobre o faturamento da agravada, posto que houve preclusão pro judicato ̧ não podendo o juiz decidir novamente sobre o tema. Sustenta que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência antecipada, havendo risco do feito originários ser suspenso, frustrando-se o direito do agravante a perceber seu crédito. Requer, assim, a concessão da tutela antecipada e, no mérito, a reforma da decisão guerreada para que seja declarado que os créditos cobrados pelo agravante não sejam considerados extraconcursais, assim como seja última a penhora do faturamento, observando-se o decidido no AGI n.o 0715593-66.2017.8.07.0000. Preparo recolhido (ID. 18490076 e 18490077). É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Analisando a exposição fática e os documentos que acompanham a pretensão recursal, verifico que não se encontram presentes os requisitos justificadores para a concessão dos efeitos da tutela antecipada. Isso porque, em sede de cognição sumária, não antevejo a fumaça do bom direito, uma vez que as alegações da agravante não restaram de plano comprovadas. Com efeito, ao se analisar o caderno processual, verifica-se que as circunstâncias fáticas que permearam a decisão que deferiu a penhora sobre o faturamento da empresa agravada, nos autos do Agravo de Instrumento 0715593-66.2017.8.07.0000 eram outras, porquanto não evidenciavam o processamento da Recuperação Judicial da empresa ora agravada, visto que a decisão que homologou referido Plano somente foi proferida em 07.06.2019, enquanto referido agravo foi submetido a julgamento em maio de 2018 (ID. 32327700, fls. 196, dos autos de origem). Nesse cenário, compreendo que, não obstante o que fora decidido nos autos do Agravo de Instrumento 0715593-66.2017.8.07.0000 tenha restado precluso, eventual deferimento da constrição pretendida pelo agravante, nesse momento, macularia o cumprimento do referido Plano de Recuperação Judicial. Inclusive, vale ressaltar que o entendimento jurisprudencial Superior é firme no sentido de que cabe ao juízo universal, que deferiu o plano de soerguimento da recuperanda, a realização de quaisquer atos constritivos ou alienações que repercutam no patrimônio da sociedade recuperanda. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATOS DE CONSTRIÇÃO. FORNECEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR E PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. PRINCÍPIOS NÃO ABSOLUTOS. PONDERAÇÃO. MANUTENÇÃO DA EMPRESA. TUTELA DE INTERESSES MÚLTIPLOS. PREVALÊNCIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICO-TELEOLÓGICA DA LEI No 11.101/2005. 1. A controvérsia dos autos consiste em definir a competência para realizar atos de constrição destinados ao cumprimento de sentença proferida por magistrado do juizado especial cível, em favor de consumidor, quando o fornecedor já obteve o deferimento da recuperação na vara empresarial. 2. O compromisso do Estado de promover o equilíbrio das relações consumeristas não é uma garantia absoluta, estando a sua realização sujeita à ponderação, na hipótese, quanto aos múltiplos interesses protegidos pelo princípio da preservação da empresa. 3. A Segunda Seção já realizou a interpretação sistemático-teleológica da Lei no 11.101/2005, admitindo a prevalência do princípio da preservação da empresa em detrimento de interesses exclusivos de determinadas classes de credores, tendo atestado que, após o deferimento da recuperação judicial, prevalece a competência do Juízo desta para decidir sobre todas as medidas de constrição e de venda de bens integrantes do patrimônio da recuperanda. Precedentes. 4. Viola o juízo atrativo da recuperação a ordem de penhora on line decretada pelo julgador titular do juizado especial, pois a inserção da proteção do consumidor como direito fundamental não é capaz de blindá-lo dos efeitos do processo de reestruturação financeira do fornecedor. Precedente. 5. Recurso especial provido para reconhecer a competência do juízo da 7a Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro. (REsp 1598130/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSURGÊNCIA DO AGRAVADO. (...) 3. Segundo orientação jurisprudencial firmada por esta Corte Superior de Justiça, enquanto não transitada em julgado a decisão que encerra a recuperação judicial, subsiste a competência do juízo da recuperação judicial para a administração do patrimônio da empresa recuperanda. 4. Em demandas como a presente, cuja obrigação advém de fato preexistente à data de deferimento do pedido de soerguimento, deve a ação de conhecimento prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o que, com a determinação do valor devido, deverá o respectivo crédito ser habilitado no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial, nos termos do art. 6o, § 1o, combinado com o art. 49, da Lei n. 11.101/05. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1668877/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019) Ademais, extrai-se dos autos que o magistrado de origem não qualificou o crédito do agravante como extraconcursal, apenas limitou-se a advertir, conforme decisão da 8a Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO, que os atos de constrição devem ser submetidos àquele Juízo Universal (aliás, conforme acima explanado), de modo que o agravante deveria apresentar a planilha atualizada do débito para se extrair a certidão de crédito, no intuito de seja realizada a devida habilitação no Juízo da Recuperação Judicial. É que, na espécie, observa-se a sentença condenatória que constitui o título judicial foi proferida em 28.01.2015 e transitou em julgado no dia 03.11.2015. Por outro lado, tem-se que a recuperação judicial da Agravada foi requerida no dia 07.11.2017, o processamento deferido em 10.11.2017 e o plano respectivo homologado em 07.06.2019. Logo, mostra-se acertada a determinação do Juízo a quo em relação à apresentação da planilha atualizada do débito a fim de seja extraída certidão de crédito para a sua habilitação no juízo universal da Recuperação Judicial. Lado outro, no tocante ao pressuposto ligado ao perigo da demora, tenho que esse requisito, igualmente, não se mostra presente. Isso porque, a despeito de sugerir a possibilidade de grave prejuízo ou de dano irreparável, o agravante não se desincumbiu de comprová-los concretamente. Não para os fins de atender ao requisito do periculum in mora. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática e à míngua de demais documentos que acompanham o presente recurso, não assiste razão ao recorrente quanto à presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão recursal. Forte nessas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Dê-se ciência desta decisão ao Juiz de origem. Após, voltem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Brasília, 10 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator